Tribunal: TCU
Processo: 003.521/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9522/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos I e II; 16, incisos I e II; 17, 18 e 23, incisos I e II; da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207, 208 e 214, incisos I e II; do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com os pareceres emitidos nos autos, em acatar as alegações de defesa do município de Tutóia - MA, afastando-lhe o débito e julgando suas contas regulares com ressalvas, dando-lhe quitação e acatar as razões de justificativas do responsável Romildo Damasceno Soares, julgando suas contas regulares e dando-lhe quitação plena e, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 003.521/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Município de Tutóia - MA (06.218.572/0001-28); Romildo Damasceno Soares (XXX.882.543-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Tutóia - MA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Benno Cesar Nogueira de Caldas (15183/OAB-MA), representando Prefeitura Municipal de Tutóia - MA; Cauê Àvila Aragão (12.139/OAB-MA) e Paulo Humberto Freire Castelo Branco (7.488-A/OAB-MA), representando Romildo Damasceno Soares. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.